Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011239-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), IVAIR NEVES DE SOUZA - CPF: 460.682.281-34 (PACIENTE), IVAN REGIS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 034.331.751-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE JACIARA/MT (IMPETRADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), EDVAR ALMEIDA MENDES - CPF: 027.172.841-84 (VÍTIMA), MARLI FERNANDES DA SILVA - CPF: 551.795.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
TEMA 1068 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela defesa em favor de réus condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV), à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

Fatos relevantes: (i) decretação da prisão com fundamento na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri; (ii) negativa do direito de recorrer em liberdade, com base no art. 492, I, “e”, do CPP; (iii) fundamento alinhado à tese fixada pelo STF no Tema 1068.

3.

Requerimentos do recurso: (i) revogação da prisão; (ii) concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais; e (ii) verificar se a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP a fatos anteriores à Lei 13.964/2019 é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do
quantum
aplicado.
6. O art. 492, I, “e”, do CPP possui natureza processual e tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio
tempus regit actum
.

7. A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri independe de requerimento prévio do Ministério Público e dispensa fundamentação adicional.

8. A prisão imposta após julgamento pelo Tribunal Popular não configura afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a culpa já foi reconhecida por decisão soberana do júri.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 2º, 311, 312, 313, 387, § 1º, 492, I, “e”; CF, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068); STF, HC nº 246.980; STJ, AgRg no RHC nº 207.497/GO; STJ, AgRg no RHC nº 210.097/PR; TJMT, HC nº 1006009-07.2025.8.11.0000; TJMT, HC nº 1005786-54.2025.8.11.0000; TJMT, HC nº 1031899-79.2024.8.11.0000; TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Cleberson dos Santos Silva, em favor de
Ivair Neves de Souza
e
Ivan Regis Fernandes de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Colhe
-se desta impetração
que os pacientes foram condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Penal n. 0002855-56.2011.8.11.0010, pela prática, em tese, do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal,
sendo-lhes impostas a pena de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e determinada a execução imediata da sanção, nos termos do art. 492, I, e, do CPP e entendimento do STF no RE 1235340/SC.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e foi decretada de ofício. Aduz que a tese debatida pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgamento ainda não transitou em julgado, prevalecendo, atualmente, o entendimento pela impossibilidade de execução provisória da pena.

Argumenta que
“a Defensoria Pública da União e o GAETS – Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores opuseram embargos de declaração em face do acórdão proferido, apontando omissão quanto à extensão do decidido e a necessidade de modular os efeitos, para que a redução de texto do art. 492 do CPP se aplique somente aos fatos ocorridos após a publicação do acórdão embargado, ocorrida em 13.11.2024, dada a irretroatividade da norma prejudicial aos acusados.”

Afirma, ainda, que apesar de não haver previsão de data para o julgamento do citado recurso, a autoridade apontada como coatora, em
“exercício de futurologia
” determinou a execução imediata da pena imposta aos pacientes.

Averba, ademais, que
“o crime ocorreu na data de 18/06/2011, sendo, portanto, anterior à referida norma, de forma que não há como impor aos réus a prisão automática em razão da sentença condenatória”
.

Assere que
“em todos os fatos posteriores à Lei 13.964/19, a nosso sentir, prevalece o entendimento do colendo STF no RE 1235340/SC (Tema 1068/STF) prolatada pelo STF, por se tratar de matéria de repercussão geral”
, concluindo que, no caso dos autos
“para que seja decretada a prisão dos acusados, deve estar demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, conforme redação do art. 492, I, e, do CPP, vigente à época do fato”
.

Com base nessas razões, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado como coator, que fez um breve relato sobre o andamento processual e sobre a condenação dos pacientes pelo Júri daquela comarca, esclarecendo, ainda, que a prisão deles não encontra
“qualquer ilegalidade ou irregularidade; ao contrário, trata-se de norma de observância obrigatória, uma vez advinda da pacífica jurisprudência do STF, emanada do Tema 1068, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial relacionado ao caso.”
(id. 281132893).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sumariando seu entendimento desta forma:

“
Habeas Corpus
– Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal] - sentença condenatória - prisão fundamentada no entendimento externado no Tema 1068 do STF - pacientes condenados a uma pena de 16 [dezesseis] anos, 07 [sete] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, a ser cumprida no sistema inicial fechado – Pretendida revogação da custódia e direito de recorrer em liberdade - insubsistência - prisão decorrente de condenação proferida pelo Júri Popular - inexistência de ofensa ao princípio da presunção de inocência - o STF, em sessão realizada no dia 12.09.2024, em conclusão ao julgamento do RE nº 1.235.340, decidiu, por maioria, que o juízo singular, nas condenações pelo Tribunal do Júri, pode determinar o imediato cumprimento da sanção provisória imposta - “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. [Tema nº 1068]
– possibilidade de aplicação retroativa - decisão proferida em sede de repercussão geral, de cunho vinculante e aplicabilidade imediata – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.
”
(id. 284809878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara reconheceu a responsabilidade criminal dos pacientes
Ivair Neves de Souza
e
Ivan Regis Fernandes de Souza
no homicídio de Edvar Almeida Mendes (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV) e, o Juiz-Presidente, ao proferir a sentença e fixar a pena de ambos em de
16 (dezesseis) anos, 7 (sete meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicialmente fechado
, consignou:

“Consoante o que dispõe os artigos 387, §1º, 492, inciso I, “e”, 311, 312 e 313, todos, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO
dos condenados
IVAIR NEVES DE SOUZA
e
IVAN REGIS FERNANDES DE SOUZA
, devidamente qualificados nos autos, considerando as respectivas condenações pelo Tribunal do Júri, ao regime inicial fechado, para assegurar a aplicação penal e, por consequência, NEGO ao mesmos o direito de recorrer em liberdade.

Frisa-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao fixar a tese do TEMA 1068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do júri autoriza a imediata condenação, independentemente da pena aplicada, uma vez que o art. 492, inc. I, “e”, do Código de Processo Penal possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente de requerimento prévio do Ministério Público, tratando-se de efeito automático da sentença condenatória, em homenagem ao princípio tempus regit actum, senão vejamos:”
(Trecho da sentença acostada ao id. 279596359).

Como pode ser observado, verifica-se do trecho do édito reproduzido acima, que a negativa ao direito de os pacientes de recorrerem em liberdade, de fato, foi fundamentada com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1068). De acordo com esse posicionamento, admite-se a execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos,
verbis
:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(Tema1068 – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário– 12.9.2024).

Diante desse cenário, o impetrante, por meio do presente remédio heroico, postula a revogação das prisões decretadas, visando garantir aos pacientes o direito de recorrerem em liberdade.

Todavia, a pretensão não merece prosperar porque, ao contrário do que afirmou a defesa, inexiste ilegalidade ou ausência de fundamentação adequada no édito vergastado, haja vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se mantém firme quanto a possibilidade de execução provisória da pena, ainda que em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, independente do
quantum
da pena.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EFICÁCIA IMEDIATA DO ART. 492, I, "E", DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se questionava a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. O agravante alegava a irretroatividade da norma, já que os fatos ocorreram antes de sua vigência, e pedia a suspensão da ordem de prisão.

II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a aplicabilidade do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019; e (ii) verificar se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada
.

4. O art. 492, I, e, do Código de Processo Penal possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum.

5. A execução imediata da pena decorrente do veredicto do Júri não depende de requerimento prévio do Ministério Público, sendo efeito automático da sentença condenatória, de natureza penal, conforme consolidado pelo STF.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1.
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, decorre da soberania dos veredictos e independe do quantum da pena aplicada
.

2. Normas processuais penais possuem eficácia imediata, nos termos do princípio tempus regit actum, preservando os atos praticados sob a vigência da lei anterior.

3.
A prisão prevista no art. 492, I, e, do CPP possui natureza penal, dispensando fundamentação adicional ou requerimento prévio para sua decretação
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 2º, 492, I, "e"; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/09/2024 (Tema 1.068); STF, HC nº 246.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/11/2024.
(AgRg no RHC n. 207.497/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DA PENA APLICADA. TEMA 1.068/STF. ART. 492, § 4º DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A FATOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019. NORMA PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento do dia 12/9/2024, concluiu o julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, dando interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019,
excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, em consequência, dos §§ 4º e 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP a referência ao limite de 15 anos, por arrastamento
. Na oportunidade, firmou-se a tese de que
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

2. Por outro lado, o art. 492, § 4º, do CPP é norma processual, podendo retroagir aos casos praticados antes de sua vigência.

Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando interpretação conforme à Constituição ao dispositivo,
a Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 210.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.). Destacamos

Este Tribunal segue a mesma linha:

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IRRESIGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE STF TEMA 1068 REPERCUSSÃO GERAL. A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

O plenário do Pretório Excelso ainda deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, excluindo do dispositivo o patamar mínimo de 15 anos para execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Nessa lógica,
fixou-se a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.
(N.U 1006009-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025). Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA. (...)
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri não afronta o princípio da presunção de inocência, pois a soberania dos veredictos permite a execução provisória da condenação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da Repercussão Geral
(RE nº 1.235.340/SC)
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece a possibilidade da execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, desde que fundamentada na soberania dos veredictos e no quantum da pena imposta
.

3.
A prisão do paciente decorre da execução provisória da pena e não de custódia cautelar, não sendo necessária a demonstração de requisitos do art. 312 do CPP
. (...)”
(N.U 1005786-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). Destacamos

Acrescente-se, ainda, que apenas em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, poderá o Tribunal determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso, conforme reconhecido pelo TJMT:
“quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.”
(TJMT, HC N.U 1031899-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 31.01.2025).

Em síntese, a prisão determinada no presente caso encontra respaldo na previsão legal da execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, aplicável nas hipóteses de condenação pelo Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de prisão decorrente de condenação criminal e não de medida cautelar, que estaria sujeita aos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal.

Ressalte-se que a custódia imposta após o julgamento pelo Tribunal Popular não configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Isso porque a culpa do réu, nesse contexto, já foi declarada por decisão soberana dos jurados, o que impede sua revisão por juízes togados em eventual recurso ordinário.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao afirmar que
“a prisão decorrente de condenação pelo Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso”
(TJMT, HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2024).

À vista do exposto e em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Ivair Neves de Souza
e
Ivan Regis Fernandes de Souza
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025